Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711759-63.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA CONDENAÇÃO. QUALIFICADORA. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e materialidade restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Termo de Restituição, pela Ocorrência Policial, pelo Relatório Policial (ID 16695525 a 16695529); além da prova oral produzida em Juízo (arquivos). 2. Corroborando as declarações da vítima, tem-se também a confissão extrajudicial do réu que confessou ter praticado o furto apurado nestes autos, bem como narrou toda a dinâmica delitiva, afirmando que pretendia vender a bicicleta na Feira do Rolo de Ceilândia/DF por R$100,00 (ID 16695525 – pag. 6 – pdf). 3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhada aos demais elementos acostados aos autos. 4. A qualificadora da escalada nem sempre deixa vestígios, de forma que o exame pericial não se revela imprescindível para sua constatação. Comprovada a escalada por outros meios de prova, a referida qualificadora deve ser mantida. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redimensionar a pena para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. Mantidos os demais fundamentos da sentença. O recorrente aponta violação aos artigos 158, 171 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas dos autos não permitem certeza quanto à prática do crime, sobretudo porque a sentença se fundamentou elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Aduz que a qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, não pode incidir no caso em comento, uma vez que não foi realizado exame pericial para comprovar a escalada à subtração da coisa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 158, 171 e 386, inciso VII, todos do CPP, pois a turma julgadora decidiu que o conjunto probatório constante dos autos é coerente e harmônico no sentido de que o recorrente praticou a conduta delituosa tipificada no artigo 155, § 4o, inciso II, do CP. Assentou, ainda, o acórdão impugnado, que à incidência da qualificadora da escalada, restou plenamente comprovada pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, como pela confissão extrajudicial do acusado “na medida em que revelam que o réu pulou o portão da residência para conseguir o acesso ao interior do lote” (ID 21072537). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003